Tribunal: TJMT
Processo: 0001421-64.2014.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001421-64.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIMONE ANDRADE DA SILVA RIBEIRO - CNPJ: 04.785.868/0001-03 (APELADO), SIMONE ANDRADE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 000.422.101-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial proposta pelo Sicredi Outo Verde MT, em desfavor de Simone Andrade da Silva Ribeiro – ME e outra, com fundamento na prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se é possível aplicar retroativamente o art. 921, §4º, do CPC, com redação da Lei nº 14.195/2021; e (ii) se há inércia da exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

A aplicação do art. 921, §4º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, não retroage a atos processuais anteriores à sua vigência, conforme o art. 14 do CPC.

A sistemática anterior exigia decisão formal de suspensão do processo e posterior inércia da parte exequente por mais de um ano, o que não ocorreu no caso concreto.

A exequente adotou medidas para localizar bens penhoráveis, como pedidos via Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, o que afasta a alegação de desídia.

Ausentes os requisitos legais para a configuração da prescrição intercorrente, a sentença deve ser reformada para o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O art. 921, §4º, do CPC, na redação da Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente a atos praticados antes de sua vigência, ainda que implicitamente. 2. A ausência de decisão de suspensão do feito e intimação impede o início do prazo da prescrição intercorrente nos moldes do regime anterior à referida lei.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 14, 921, §§1º e 4º; 924, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; RAC n.º 00009246320118110092, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Simone Andrade da Silva Ribeiro – ME e outra, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, sem imposição de custas ou honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia de sua parte capaz de ensejar a prescrição intercorrente, uma vez que sempre promoveu as medidas necessárias ao prosseguimento da execução, com requerimentos sucessivos de bloqueio de valores, pesquisa de bens e localização de devedores. Defende que a morosidade do Poder Judiciário e o insucesso das diligências realizadas não podem ser imputados à sua responsabilidade, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aduz, ainda, que o magistrado
a quo
teria aplicado de forma implícita o art. 921, §4º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, o que configuraria retroatividade vedada pelo art. 14 do CPC/2015, violando o princípio do
tempus regit actum
. Por fim, sustenta a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC, sob o argumento de que não houve fixação prévia de honorários advocatícios na sentença, razão pela qual não se pode majorar honorários recursais. Firme nesses argumentos, ao final requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Simone Andrade da Silva Ribeiro – ME e Simone Andrade da Silva Ribeiro, visando à satisfação de débito no valor inicial de R$ 8.433,62, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário nº B30430692-3.

A ação foi distribuída em 2014, tendo sido a parte executada citada em 18.09.2014. Todavia, não foram localizados bens penhoráveis, o que deu ensejo à realização de diligências requeridas pela exequente, como penhora
on-line
, consultas ao Renajud, Infojud e Sniper.

Durante a tramitação processual, em decisão proferida em 27.02.2025, o magistrado determinou a intimação da exequente para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, tendo a Cooperativa apelante se oposto à sua decretação, ao argumento de que jamais permaneceu inerte e que a demora na satisfação do crédito decorreria exclusivamente da morosidade do aparelho judicial.

O magistrado
a quo
, todavia,

reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, por entender caracterizada a inércia da exequente diante do longo lapso temporal transcorrido sem a efetivação de qualquer penhora útil.

Inconformada, a apelante SICREDI Ouro Verde MT recorre sustentando, em síntese, que não houve desídia de sua parte, pois sempre buscou o prosseguimento do feito, realizando atos e diligências com vistas à localização de bens. Aduz que a paralisação processual resultou da morosidade do Poder Judiciário e não de sua conduta omissiva.

Defende, ainda, que o magistrado teria aplicado de forma implícita o art. 921, §4º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, o que configuraria retroatividade vedada pelo art. 14 do CPC/2015, violando o princípio do
tempus regit actum
. Por fim, sustenta a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC, sob o argumento de que não houve fixação prévia de honorários advocatícios na sentença, razão pela qual não se pode majorar honorários recursais. Firme nesses argumentos, ao final requer o provimento do recurso.

Pois bem.
Da análise dos presentes autos, verifica-se que razão assiste à apelante. Explico.

O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da nova redação do § 4º do art. 921 do CPC ao caso concreto, ainda que de forma implícita.

Como é cediço, tal dispositivo foi introduzido pela Lei n. 14.195/2021 e estabeleceu regra específica para o termo inicial da prescrição intercorrente, ao dispor que este se dá com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Conforme se depreende dos autos, a ação de execução foi proposta em 2014, com base em Cédula de Crédito Bancário nº B30430692-3, no valor de R$ 8.433,62, sendo a parte devedora regularmente citada ainda em setembro de 2014 (id. 313356350 - Pág. 83).

Após isso, a Cooperativa promoveu tentativas de constrição de bens, mediante requerimentos sucessivos de penhora
online
(id. 313356350 – Pág. 92/93), informou novo endereço (id. 313356350 – Pág. 106), postulou pela expedição de auto de constatação no imóvel localizado em nome da parte devedora (id.

313356350 – Pág. 124) busca de veículos via Renajud, e nova pesquisa via Sisbajud e Infojud (id.

313356353), e inclusive solicitação de pesquisa por ferramentas como Sniper (id. 313356409).

Apesar das diversas tentativas, os resultados das diligências foram parcialmente infrutíferos, não se logrando êxito em localizar bens penhoráveis, salvo um imóvel da executada, sobre o qual foi realizado auto de constatação, embora sem pedido de penhora subsequente.

Em 2025, após provocação judicial (id. 313356419), foi oportunizada manifestação da exequente sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, a qual rechaçou veementemente tal possibilidade (id. 313356420), sob o argumento da ausência de inércia e da impropriedade da aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021.

Ainda assim, na sequência o juízo
a quo
proferiu sentença (id. 313356421) reconhecendo a prescrição intercorrente, sustentando que a execução perdurava por quase 11 anos sem penhora de bens, e que a primeira diligência infrutífera datava de 27.10.2014, de modo que, transcorrido o prazo prescricional, impunha-se o reconhecimento da extinção do feito (id. 313356421).

Com efeito, a primeira tentativa infrutífera de constrição de bens ocorreu em 27.10.2014 (id. 313356350 - Pág. 85), portanto, antes da vigência da Lei nº 14.195/2021. Assim, não é juridicamente viável a aplicação retroativa e implícita do art. 921, §4º, do CPC, nos termos do art. 14 do CPC/2015, que consagra o princípio da irretroatividade da lei processual em relação a atos processuais já consumados.

Logo, no caso vertente, deve-se aplicar a sistemática anterior à modificação legal, segundo a qual a prescrição intercorrente somente se inicia após transcorrido o prazo de um ano de suspensão do feito determinado pelo juiz na hipótese de não localização de bens penhoráveis. Nesse sentido é o entendimento consolidado desta Corte de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO –
INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

Cabe acrescentar que, no presente caso, sequer houve decisão determinando a suspensão do feito nos termos do que determina o § 1º do art. 921 do CPC, tampouco houve intimação da parte exequente sobre eventual início da contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido: “
[...]
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente em processos anteriores à Lei nº 14.195/2021 exige decisão judicial formal de suspensão e intimação específica da parte exequente, conforme entendimento consolidado no precedente firmado no Incidente de Assunção de Competência n .º 01 do Superior Tribunal de Justiça
.
” (RAC n.º 00009246320118110092, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.08.2025 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, em face da inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025